Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701256-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em face da decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença de n. 0745329-08.2022.8.07.0016. Sustenta o agravante que a decisão contém vício porque autorizou a penhora de parte (10%) da sua verba salarial para a quitação do débito. Formula pedido de antecipação da tutela recursal. Decido. Dispõe o art. 79 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil”. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Da análise dos autos e ao contrário do que exposto nas razões recursais, o presente recurso foi interposto contra a decisão de ID 194954541, no juízo de origem, que deferiu a penhora “de 10% (DEZ por cento) sobre a remuneração do executado, depois de deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida”. A decisão foi proferida em 29/04/2024, disponibilizada em 30/04/2024 e publicada em 02/05/2024, dando início ao prazo recursal da parte exequente no dia seguinte (03/05/2024), que se encerrou em 24/05/2024. Dessa forma, subsiste a referida decisão, ainda que em 03/06/2024 outra tenha sido dada, ratificando a decisão anterior (ID 198713561), posto que desprovida de efeito suspensivo ou interruptivo. Assim, o prazo de 15 dias que teve início em 03/05/2024 e finalizou no dia 24/05/2024. Como o Agravo de Instrumento foi interposto em 06/06/2024, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Saliento, por fim, que a impetração do mandado de segurança 0701144-25.2024.8.07.9000 também não tem o condão de suspender o prazo recursal do agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.